Tribunal: TJDFT
Processo: 0033398-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0033398-07.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A EMBARGADO: PLANOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA, DARCI LEITE DE OLIVEIRA, LIZENI BATISTA DE JESUS OLIVEIRA, S. T. B. D. O. D E S P A C H O Aguarde-se o julgamento dos Embargos Declaratórios, a fim de se avaliar o requerimento processual contido na petição retro. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator